Tribunal: TJDFT
Processo: 0009220-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009220-12.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos. Instadas, as partes impugnaram as planilhas de cálculos acostadas no ID: 40888739. No ID: 41275815, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros). Apontou divergência quanto aos valores devidos à substituída MARIA RITA NUNES FERREIRA e erro material no somatório total descrito no quadro de ID: 40888739 - Pág. 11, em relação à substituída MARIA SUZANA DE ALMEIDA. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$ 12.954,13 (ID: 43197612). É o relato do necessário. DECIDO. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. A base de cálculo dos valores devidos à MARIA RITA NUNES FERREIRA, conforme planilhas de ID: 9898961 - Pág. 42, para os meses de junho a agosto/1998 e para o mês o abril/1999 é de R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos). Para o mês de dezembro/1999 o valor é de R$ 84,15 (oitenta e quatro reais e quinze centavos). Os valores elencados na planilha do Distrito Federal quanto à MARIA RITA NUNES FERREIRA estão corretos (ID: 43197613 - Pág. 12). Para a anuente MARIA SUZANA DE ALMEIDA, a contadoria indicou como devido na planilha de cálculos, a título de juros moratórios, o valor de R$ 38.554,19 (ID: 40888739 - Pág. 15). No quadro consolidado, no entanto, utilizou-se o valor de R$ 35.072,45 (ID: 40888739 - Pág. 11). Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação do exequente (ID: 41275815) e integralmente a impugnação do Distrito Federal de ID: 43197612. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 43197613, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. Intime-se o exequente. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador